Tribunal: TJES
Processo: 5000164-74.2023.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000164-74.2023.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO BELO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO REALIZADO NO CAIXA ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS VÍCIOS. EFETIVA CONTRATAÇÃO. IMAGEM QUE COMPROVA A PRESENÇA DO AUTOR NA AGÊNCIA NA DATA E HORÁRIO DA EFETIVAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000164-74.2023.8.08.0065

Recorrente: ANTONIO BELO DA SILVA

Recorrida: BANCO DO BRASIL SA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9413466).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ANTONIO BELO DA SILVA
,

verifico que o recorrente sustenta:
a)
que requer a concessão da justiça gratuita;
b)
que houve cerceamento de sua defesa perante o juízo originário;
c)
que houve vício de vontade quanto ao contrato realizado;
d)
que o valor proveniente do empréstimo foi utilizado para pagamento de suas parcelas;
e)
que faz jus a indenização pelos danos morais sofridos;
f)
que seja reformada a sentença e julgados procedentes os pedidos iniciais.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, com fulcro no art. 98 do CPC.

Inicialmente, em relação à preliminar de cerceamento de defesa, destaco que o magistrado é destinatário final das provas e a quem compete determinar o que é suficiente para instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

Desse modo, tendo em vista que as provas acostadas aos autos revelam-se suficientes para o deslinde da demanda, não há que se falar em cerceamento de defesa, de forma que rejeito a preliminar aventada pelo recorrente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a (in)validade do negócio jurídico e se tal situação enseja indenização pelos danos morais e materiais supostamente sofridos.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Examinando os autos, verifico que o banco requerido trouxe o
contrato firmado entre as partes, tendo a autorização sido feita pelo caixa eletrônico
(id. 27901692),
sendo registrada a fotografia com o autor
(id. 27901691), e os
extrato da conta, comprovando, não apenas o depósito, mas também a utilização do valor
(id. 27901677).

Dessa forma, não merece prosperar a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, visto que há nos autos
provas suficientes de que o demandante contratou o serviço supramencionado.

Conforme previsto no art. 145, do Código Civil de 2022, os negócios jurídicos firmados a partir da indução maliciosa de uma das partes serão anuláveis, desde que comprovado o vício na vontade.

Neste caso, entende-se que caberia à recorrente comprovar sua alegação, o que não restou comprovado nos autos. O que se verifica, na realidade, é que não houve vício de vontade durante a formalização do negócio jurídico em tela, explico.

Como o referido contrato foi realizado de forma regular pelo próprio recorrente em caixa eletrônico, comprovado por meio de imagem anexada aos autos (ID 9413452), no mesmo dia e horário da efetivação do contrato, ao passo que a parte autora não trouxe qualquer elemento capaz de demonstrar que sua vontade estava viciada, tenho que o contrato entabulado entre as partes permanece válido, devendo ser mantida a sentença do
juízo a quo
.

Outrossim, destaca-se que a declaração de validade da contratação, em nada impede que o recorrente exerça o direito de encerrar a relação contratual entre as partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor do valor do proveito econômico pretendido, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)